Tribunal: TJDFT
Processo: 0751715-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SNIPER. SISBAJUD. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DE TEMPO. REPETIÇÃO DE DILGÊNCIA. CABIMENTO.
1.Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados.
3. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.
4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la.
5. O decurso de tempo pode justificar nova consulta ao SISBAJUD e ao INFOJUD
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.